Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-08.2010.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001722-08.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (APELANTE), OSVALDO NILTON ROSSATTI - CPF: 532.699.778-91 (ADVOGADO), GISELLE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 220.415.948-45 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELANTE), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (APELANTE), EVILASIO RIOS MALDONADO - CPF: 783.054.468-91 (APELADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA

APELANTE(S):

MARIA APARECIDA CORSO

APELANTE(S):

JOSÉ IZIDORO CORSO

APELANTE(S):

LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO

APELADO(S):

EVILÁSIO RIOS MALDONADO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS §§2o E3o DO ART.477 DO CPC/15 – AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DOS NOVOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS RESPOSTAS DO PERITO NO LAUDO COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA – QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS LIMITES ENTRE AS PROPRIEDADE DOS LITIGANTES – IMPERTINENCIA NA DEMANDA POSSESSÓRIA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DEMARCATÓRIA OU DIVISÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSE DO AUTOR/EMBARGADO ANTE EXTERIORIZAÇÃO DE SUA
RELAÇÃO FÍSICA COM O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória não é o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente quando o questionamento se insere no suposto deslocamento de plotagem de título (AC. n.0000405-38.2004.8.11.0091).

Eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação (STJ – AgRg no AREsp 262.272/GO).

Sendo assim, de se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suposta afronta aos §§2o e 3o do art.477 do CPC/15 quando os questionamentos suscitados pelos apelantes para serem dirimidos pelo perito em um segundo laudo complementar não puder interferir ou alterar o resultado da demanda (possessória).

Escorreita a sentença de improcedência dos embargos de terceiros opostos em face de ação de reintegração de posse quando a documentação e demais elementos probatórios dos autos demonstram que quem de fato exerce relação física e interação (
corpus
) com o imóvel cuja posse se disputa é efetivamente o autor/embargado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA

APELANTE(S):

MARIA APARECIDA CORSO

APELANTE(S):

JOSÉ IZIDORO CORSO

APELANTE(S):

LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO

APELADO(S):

EVILÁSIO RIOS MALDONADO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO E OUTROS
contra a sentença una de ID. n. 149655208 que, simultaneamente,

julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000205-41.2005.8.11.0044 ajuizada por
EVILÁSIO RIOS MALDONADO
em face de
LÁZARO SABINO e OUTROS
a qual consolidou em definitivo a liminar possessória inicialmente deferida para a reintegração de
EVILÁSIO
na posse da
Fazenda Três Rios
e, por consequência, julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
n. 1722-08.2010.8.11.0044
opostos pelos ora apelantes, razão pela qual os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa.

Afirmam os recorrentes, de início, que em 14.03.2003, e por intermédio de escritura pública lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande-MT, o falecido Sr.
JOSUÉ CORSO NETTO
– de quem os embargantes/apelantes era esposa e filhos – teria adquirido de
ARGEMIRO PEREIRA FRANÇA e sua esposa
, uma área de 8.186,78 hectares, denominada
Fazenda Eldorado
, dentro da qual estaria localizada a área de 446,7 hectares, objeto do litígio possessório posto.

Inconformados com a sentença, suscitam os embargantes a nulidade da sentença, por inobservância da regra insculpida no art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC/15 haja vista que, apesar de terem apresentado insurgência contra o laudo complementar confeccionado pelo perito de confiança do juízo singular, notadamente por não ter respondido os questionamentos levantados pelo assistente técnico que contrataram – o Sr.
Tiago R. Bovo
, engenheiro agrônomo – o qual cita haver na conclusão pericial coordenadas com posições divergentes dos dados existentes junto ao INTERMAT.

Asseveram, nesse viés, levando-se em conta que o litígio está fincado na discussão sobre quem é o legítimo possuidor da área representada em 446,7 ha, localizada na
Fazenda Eldorado
(com área total de 8.186,78 ha) que lhes pertence, mister que fosse realizada, com veemência, a análise acerca dos limites de cada propriedade, tendo em vista a possibilidade de a área objeto da lide tratar-se de imóvel lindeiro, o que poderia ser esclarecido pela correta complementação da prova técnica.

Ponderam que pela imagem de satélite da região é possível constatar que a
Fazenda Eldorado
, cuja propriedade pertenceria aos embargantes recorrentes, trata-se de área lindeira à do imóvel de propriedade do embargado apelado, denotando, assim, que a questão concernente aos limites de cada imóvel deve ser examinada de forma mais precisa e técnica.

Ressaltam que os equívocos cometidos pelo perito juízo podem ficar ainda mais evidentes na resposta por ele dada aos questionamentos acerca dos pontos divergentes entre os imóveis, tal como levantado pelo assistente técnico, ocasião em que o
expert
se limitou a consignar que
“a informação quanto a coordenada é muito importante quando necessitamos fixar um vértice ou locar o marco comum entre as propriedades. Porém, o que deve ser esclarecido no referido quesito é acerca da posse.”

Defendem, nessa linha, a necessidade de realização de nova perícia ou nomeação de novo perito para melhor esclarecimento acerca dos limites das propriedades das partes, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, argumentam que absolutamente inconsistentes os fundamentos da sentença no sentido de que,
“mesmo que houvesse o mínimo de elementos que justificassem a posse dos embargantes na área, das provas colacionadas aos autos nota-se que houve a interrupção do seu exercício quando da imissão da posse em favor da parte autora Evilásio Rios Maldonado”
, haja vista que os testemunhos de
Argemiro Pereira França
– antigo proprietário da Fazenda Eldorado – e de
Antonio Lima
– que trabalhou para
Argemiro
por mais de 15 (quinze) anos na gleba – deixam claro que quando da venda da fazenda para o falecido Sr.
JOSUÉ CORSO NETTO
, o vendedor era o único possuidor da área, não havendo notícia de que o embargando ocupasse parte dela.

Asseveram que seguindo o mesmo raciocínio utilizado para reconhecer uma suposta inércia dos embargantes, de se indagar igualmente por qual motivo o embargado apelado ou a sua família só vieram manejar a ação de reintegração de posse após o imóvel rural ter sido adquirido pelos embargantes apelantes no ano de 2002, se o antigo proprietário, Sr.
Argemiro Pereira França
, afirma que exerceu a posse sobre toda área alienada, inclusive sobre aquela objeto desta ação?

Arguem, ainda, que ao consignar que “ausente a prova de continuidade da posse anterior pelos embargantes”, o juízo singular ignorou que quem exercia a posse sobre a área em discussão, antes de sua aquisição pelo
de cujus

JOSUÉ CORSO NETTO
era o seu antigo proprietário, Sr.
Argemiro Pereira França
, de modo que não poderia imputar eventual desídia em desfavor dos apelantes.

Com tais argumentos, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova prova pericial.

Subsidiariamente, buscam a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito dos apelantes à posse da área em disputa.

Contrarrazões no ID. n. 149655216 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o ora apelado
EVILÁSIO RIOS MALDONADO
ajuizou a

Ação de Reintegração de Posse
n. 0000205-41.2005.8.11.0044 em face de
LÁZARO SABINO e quem mais se encontrasse injustamente ocupando
a
Fazenda Três Rios
, com área de 1.072 ha., cuja posse foi obtida por seu genitor na década de 1950.

Narrou que em
outubro de 2003
, já havia ajuizado a
Ação de Reintegração de Posse
n. 404/2003, contra a pessoa de alcunha
TÓIA
, um preposto da
empresa BIAL
, o qual adentrou em sua área juntamente com pistoleiros, tratores, motosserras e todo arsenal necessário para derrubar o que oferecesse resistência. Naquela ação, porém,
Evilásio
obteve a liminar possessória.

Consignou, ainda, que os atuais invasores – que, segundo voz corrente, seriam prepostos da empresa
REUNIDAS
– todos sob o comando de
LÁZARO SABINO
,

estariam

espalhando pavor e pânico em toda a região,

invadindo e derrubando tudo o que encontravam pela frente, com suas próprias leis, e um poder devastador nunca dantes visto, na base da ameaça, inclusive de morte, não importando quem seja o proprietário das terras que passaram a invadir.

Relataram que nesse afã, os prepostos da empresa
REUNIDAS
, derrubaram mais de 400 ha. de mata nativa da sua área, com destruição de divisas e marcos.

Anexo à inicial, foram juntados documentos emanados de órgãos fundiários e registrais denotando a origem da posse.

Realizada audiência de justificação prévia, com a oitiva das testemunhas
Rui Sérgio Lopes
e
Getúlio Furlan,
foi deferida a liminar reintegratória em favor de
EVILÁSIO
em decisão de ID. n. 58639097 - Pág. 159/161 daqueles autos, datada de 17.05.2005, sendo o respectivo mandado cumprido em 09.03.2006, conforme auto de ID. n. 58639097 - Pág. 221 dos autos daquela ação.

Por sua vez, em
26.08.2010
, quando já passados
mais de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses
do cumprimento da mencionada liminar possessória, os apelantes opuseram os presentes Embargos de Terceiro afirmando que, por intermédio de escritura pública lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande-MT, na data de
14.03.2003
, o falecido Sr.
JOSUÉ CORSO NETTO
– de quem são esposa e filhos – teria adquirido de
ARGEMIRO PEREIRA FRANÇA e sua esposa
uma área de 8.186,78 hectares, denominada
Fazenda Eldorado
, dentro da qual estaria localizada a área de 446,7 hectares, objeto do litígio possessório posto.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelos embargantes, bem como determinada a suspensão dos autos principais.

Apresentada impugnação aos embargos, foi realizada audiência de instrução, com ordem de expedição de precatória para a oitiva da testemunha
Argemiro Pereira França
– suposto proprietário anterior da
Fazenda Eldorado
–, e ouvidas as testemunhas de
Antonio Lima
– que teria trabalhado por 15 (quinze) anos para
Argemiro
– e
Lázaro Barbosa Sabino
– réu da ação de reintegração principal.

Na mesma oportunidade foi também nomeado o Sr.
CLAUDIO LUIZ DUCATTI
, engenheiro agrônomo, como perito do juízo, com a intimação das partes para a indicação de assistentes.

O
Laudo Pericial
foi juntado no ID. n. 149649964 - Pág. 384/390.

As partes se manifestaram acerca do resultado da prova técnica, pedindo esclarecimentos acerca das respostas sobre alguns quesitos, pelo que aportou aos autos o
Laudo Pericial Complementar
de ID. n. 149655202.

Na sequência, adveio a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo apelado e improcedentes os presentes
Embargos de Terceiro
.

Inconformados, recorrem os embargantes.

Pois bem.

Consoante relatado, suscitam os embargantes a nulidade da sentença, por inobservância do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC/15 tendo em vista que, apesar de terem apresentado insurgência contra o laudo complementar confeccionado pelo perito de confiança do juízo singular, notadamente por não ter respondido os questionamentos levantados pelo assistente técnico que contrataram – o Sr.
Tiago R. Bovo
, engenheiro agrônomo – o qual cita haver na conclusão pericial coordenadas com posições divergentes dos dados existentes junto ao INTERMAT.

Ressaltam que pelas imagens de satélite da região é possível constatar que a
Fazenda Eldorado
, cuja propriedade pertenceria aos embargantes recorrentes, trata-se de área lindeira à do imóvel de propriedade do embargado apelado, denotando, assim, que a questão concernente aos limites de cada imóvel deve ser examinada de forma mais precisa e técnica, mediante a realização de nova perícia ou nomeação de novo perito para melhor esclarecimento acerca dos limites das propriedades das partes, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Apesar de suscitada como prejudicial, a questão se confunde com o mérito do apelo, e com ele deve ser analisado.

Com efeito, os dispositivos legais ditos violados assim dispõem:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

[...]

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.
”

No caso, os apelantes tentaram se enveredar por uma discussão que, em princípio, não guarda relação direta com a natureza da demanda principal, contra a qual foram opostos os presentes embargos de terceiro.

Não por outra razão, ao responder no laudo complementar os questionamentos dos embargantes acerca de possíveis incongruências entre as coordenadas consultadas na base de dados do INTERMAT com as informadas pelo perito, o referido
expert
consignou que
“a informação quanto a coordenada é muito importante quando necessitamos fixar um vértice ou locar o marco comum entre as propriedades.
Porém, o que deve ser esclarecido no referido quesito é acerca da posse
.”
(ID. n. 149655202 - Pág. 3)

Consoante se verifica, o Perito deixou bastante claro que, embora as coordenadas indicadas pelos embargantes pudessem ter relevância para demandas petitórias, não têm, em princípio, importância quando a demanda colocada é de natureza estritamente possessória.

E de fato. Como bem
explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering
a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio
, ou seja,
a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa
, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848).

Deveras, as
demandas possessórias tem por objetivo analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias (Nesse sentido: AC n. 1002649-39.2017.8.11.0002 e AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000).

Consequentemente, a jurisprudência desta Corte tem reiterado o entendimento de que
“não é a ação possessória o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente se há indicativo de deslocamento de plotagem de título.
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0000405-38.2004.8.11.0091, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/05/2017, publ. no DJE 22/05/2017)

Vale ainda lembrar que igualmente as Cortes Superiores orientam que sendo o objeto das ações demarcatória e possessória distintas, o resultado de uma não cria obstáculos na execução da outra, sendo desnecessário o aguardo da correta delimitação da área para que a reintegração de posse seja cumprida
.
(STJ – AgRg no REsp 1215453/MT)

De toda a forma
“eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação.”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 262.272/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Sendo assim, a não complementação do laudo complementar apresentado pelos apelantes é de todo irrelevante para a solução da demanda possessória, não afrontando os §§2o e 3o do art.477 do CPC/15, visto que o que deve ser analisado na possessória é tão somente a relação física entre as partes e a coisa possuída.

Não importa a ausência de titulação formal ou se as coordenadas constantes dos arquivos dos órgãos fundiários não coincidam exatamente com a área cuja proteção possessória se postula. O que sobreleva é se o postulante exerce efetivamente a posse da área segundo a delimitação descrita na inicial, no caso, um polígono de
446,7, cuja extensão e localização não há controvérsia, pendendo divergência apenas quanto ao legítimo possuidor.

E, no caso, esse exercício da posse pelo embargado foi suficientemente demonstrada.

Primeiramente, porque ao realizar a audiência de justificação prévia nos autos da
ação reintegratória
principal, o julgador singular colheu o testemunho de
GETÚLIO FURLAN
(ID. n. 58639097 - Pág. 162/63 daqueles autos) e de
RUI SÉRGIO LOPES
(ID. n. 58639097 - Pág. 164/165 daqueles autos), nos quais ficou claro que o apelado exerce a posse da área pelo menos desde 1993. Vejamos:

Declarações de
RUI SÉRGIO LOPES
:

“[...]Que conhece o autor há pelo menos 03 (três) anos, sendo que o mesmo possui uma Fazenda na região, com 1.072 hectares denominada Fazenda Três Rios. Declara que houve uma primeira invasão em setembro de 2003 informando que já houve a reintegração de posse em favor do autor, sendo em meados de setembro de 2004 houve nova invasão com desmatamento de cerca de 300 (trezentos) a 400 (quatrocentos) hectares da Fazenda do autor. Informa que os operadores de trator que realizaram o desmatamento foram contratados pela Empresa Reunidas. Assevera que não conhece o Sr. Lazaro Sabino”

Declarações de
GETÚLIO FURLAN
:

“[...] Que conhece o autor desde 1993, sendo que a área do autor tem aproximadamente 1.000 hectares, a Fazenda chama-se Fazenda Maldonado. Informa que o autor exerce a posse desde 1993. Declara que houve uma invasão na área do autor em meados de outubro de 2004. Que ao mostrar ao depoente o mapa de fls. 22 dos autos, a testemunha informa que foi derrubada parte da mata perto do rio que passa na área do requerente. Assevera que a área do autor foi invadida pelo Grupo Reunidas. Declara a testemunha que não conhece o requerido Senhor Lazaro Sabino, sendo que em meados de outubro de 2004, havia 02 (dois) tratores de esteiras, com ato derrubado e enerado somente a beira do rio”

Além disso, os documentos coligidos aos autos demonstram que antes mesmo de manejar a ação possessória em face de
LÁZARO SABINO
, o apelado já buscava proteção contra outros invasores.

É o que se pode depreender da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1082-49.2003.811.0044 (Cód. 10383),
antigo processo n.404/2003
, ajuizado em desfavor de
EVANILDO AMORIM.

Naqueles autos, antes examinar o pedido de liminar, o juízo então condutor do feito também realizou audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidos como testemunhas o mesmo Sr.
Getúlio Furlan
e Sr.
Walter Antônio Dias da Silva
.

Na ocasião, o
Getúlio Furlan
já havia afirmado que:

“[...] desde 1993 pelo menos, após localizar a fazenda, o autor tem providenciado a manutenção daquela área, ora solicitando o auxílio do depoente, ora solicitando de Walter Dias, gerente da Fazenda Equus; que há mais ou menos quatro meses o depoente tomou o conhecimento de que estavam invadindo a fazenda Maldonado, tendo providenciado a comunicação dos fatos ao autor; que há mais ou menos 45 dias o autor esteve na área acompanhado do depoente, onde conheceram e encontraram o requerido, sendo que o mesmo estava com um trator de esteira parado dentro da Fazenda Maldonado.
”

Por sua vez,
Walter Antônio Dias da Silva
testemunhou que:

“[...] que tem conhecimento que o autor e sua família tem a posse da fazenda Maldonado há mais de 17 anos...,

que há mais ou menos três meses, o depoente veio a conhecer Evanildo Amorim, conhecido como Toia, uma vez que se encontrava na Fazenda Maldonado afirmando que tratava dos interesses da empresa Bial, que segundo informava que segundo informava Toia teria adquirido a área da família Maldonado; que posteriormente o autor tomou conhecimento desta invasão e procurou o depoente que confirmou os fatos...”

Naquela ação, após ser deferida a liminar possessória em favor do ora embargado, houve a composição entre os respectivos litigantes, o que culminou com a extinção da referida demanda com fundamento no inciso III do art.269 do CPC/73, vigente à época.

Todavia, o que coloca um ponto final na discussão em debate nos presentes embargos é a resposta do perito do juízo ao
quesito 3
do embargado, na qual o
expert
consigna peremptoriamente que
“O
único vizinho
confrontante à área de litígio é a Fazenda Eqqus e Fazenda Três Rio ambas de propriedade do Senhor José Adelvan da Costa Monteiro, que
reconhece o embargado como proprietário
. Os demais confrontantes da área em litígio são os próprios litigantes.”

Logo, tem-se por suficiente para a solução da presente demanda o fato de o único vizinho não envolvido na causa reconhecer o embargado como o proprietário da área cuja posse se disputa.

No mais, impende consignar que os testemunhos de
Argemiro Pereira França
– antigo proprietário da Fazenda Eldorado – e de
Antonio Lima
– o qual trabalhava para
Argemiro
– invocados pelos embargantes recorrentes devem ser considerados e examinados com certa reserva, haja vista o evidente interesse destes no êxito dos presentes embargos de terceiro.

Afinal, no caso do reconhecimento do embargado à proteção possessória, o Sr.
Argemiro
, que teria efetivado a venda da área ao pai e esposo dos apelantes poderá sofrer os indesejados e custosos impactos da evicção ou de uma possível ação de resolução de contrato.

Por fim, também milita em desfavor da pretensão recursal o fato de os apelantes terem demorado
mais de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
para se opor ao cumprimento da liminar reintegratória deferida nos autos principais em favor do apelado.

Ora, ninguém que detenha a posse efetiva sobre uma área, e tenha legítimo interesse em manter esse
status
, agiria com tamanha indiferença.

E não se fale que essa lógica deveria ser aplicada de forma invertida, em função do transcurso de
pouco mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses
entre a suposta aquisição da área pelos embargantes (em
14.03.2003)
e o manejo da ação de reintegração de posse principal, protocolizada em 25.01.2005.

Isso porque, na demanda possessória principal o que deflagra o interesse de agir não é a assinatura de um contrato de venda do imóvel entre terceiros, mas a efetivação de um esbulho ou turbação a ser externado no campo dos fenômenos físicos e materiais.

Até porque, o embargado pode perfeitamente não ter tomado conhecimento do instrumento contratual supostamente firmado entre os apelantes e o Sr.
Argemiro Pereira França
.

Afinal, enquanto esse pacto não gerou reflexos físicos, o apelado pode perfeitamente tê-lo ignorado.

Foi somente quando
LÁZARO SABINO
praticou atos de esbulho da área disputada que surgiu para o apelado o interesse processual em buscar uma tutela possessória no âmbito judicial.

Portanto, não há no caso dos autos a falsa equivalência entre as possíveis inércias das partes como suscitada pelos apelantes em suas razões.

No mais, inexistindo qualquer desacerto na sentença
sub examine
, imperiosa a manutenção de seu veredicto.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) do apelado para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023